Tribunal: TJBA
Processo: 0018866-92.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018866-92.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DJALMA SILVA JUNIOR APELADO: JOSE RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição em execução fiscal ajuizada em 2010, fundada em crédito datado de 2003, extinguindo o feito com resolução de mérito. A sentença contém fundamentação suficiente, não configurada a alegada nulidade. Nos termos do art. 174 do CTN, a pretensão de cobrança prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito. Execução ajuizada após o prazo quinquenal, estando o crédito já prescrito, independentemente de interrupção pela ordem de citação. Ainda que assim não fosse, ter-se-ia operado a prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por mais de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS – recursos repetitivos). Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição do crédito tributário ou não-tributário se verifica pelo decurso de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução, salvo ocorrência de causa interruptiva prevista no art. 174 do CTN.” “2. Configura-se também a prescrição intercorrente quando a execução fiscal permanece paralisada por inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquenal, após a suspensão legal (art. 40, §4º, da LEF).” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0018866-92.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e, Agravado, JOSÉ RIBEIRO DA SILVA . Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto condutor.